Tribunal: CARF
Processo: 19515.001308/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001308/2010-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.310 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
TOM MAIOR ESPETACULOS E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se verifica similitude fática que permitiria o conhecimento do recurso
especial quando a aplicação, ao caso dos autos, do racional do acórdão
indicado como paradigma não é capaz de levar a uma alteração da conclusão a
que chegou o acórdão recorrido.
A interpretação de um acórdão deve ser feita no contexto do caso em que foi
proferido, extraindo-se a decisão da combinação entre o contexto fático tratado
e os fundamentos do voto, evitando assim o tratamento de afirmações isoladas
de um voto como sendo a decisão da Turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001308/2010-81
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão em
embargos 1401-001.883, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara, na sessão
de julgamento de 18 de maio de 2017, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1401-001.883
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Tendo havido omissão de questão suscitada pela contribuinte e não trata nas
razões de voto, devem ser conhecidos os embargos de declaração para que a
questão omissa seja debatida e julgada pelo colegiado.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Nos lançamentos por homologação, havendo pagamento antecipado do
imposto, ou da contribuição, e afastados o dolo, fraude ou simulação, na
desqualificação da multa, realiza-se a contagem do prazo decadencial pelo
disposto no §4° do art. 150 do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO REAL X LUCRO ARBITRADO. APLICAÇÃO DE UM
INSTITUTO EM DETRIMENTO DE OUTRO.
Observados os limites estabelecidos em lei, a forma de tributação do IRPJ é
faculdade da empresa, a qual, em regra, opta pela forma de apuração que
melhor lhe aprouver. Assim, empresas optantes pelo lucro real devem ser
tributadas como tal, a não ser que a fiscalização desqualifique tal forma de
tributação por enxergar (e comprovar) presentes algumas das hipóteses
elencadas no art. 530 do RIR/99, para servir-se da medida extrema do
arbitramento do lucro, hipótese não constatada no caso concreto.
CUSTOS
COMPROVADOS
DURANTE
DILIGÊNCIA
FISCAL.
APROVEITAMENTO.
Os custos trazidos pela empresa após a autuação fiscal com base lucro real, e
que não haviam sido aproveitados para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL em época própria, devem ser considerados nesta fase processual para
que a base de tributação tenha estreita proximidade com o lucro real.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em acolher em parte os embargos, com efeitos
infringentes, nos seguintes termos:
I) Por unanimidade de votos, para cancelar o PIS e a Cofins do período de janeiro a
março em função do acolhimento parcial da decadência e;
II) Por maioria de votos, DERAM provimento parcial para reduzir a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL com as exclusões de custos apurados no retorno de diligência. Em
primeira rodada, contra a tese acima vencedora, ficou vencida a Conselheira Luciana
Zanin que cancelava integralmente a autuação por falta de arbitramento. Em segunda
rodada, onde todos participaram, a tese ganhadora na primeira rodada também
logrou êxito em vencer a tese do relator que propunha dar provimento parcial para
aplicar o arbitramento, ficando vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto
(Relator) e José Roberto Adelino. Designado o Conselheiro Luiz Rodrigo para redigir
o voto vencedor.
Referida decisão foi proferida após a Turma ordinária ter analisado, em 2012,
recurso voluntário do contribuinte, nos termos do acórdão 1401-000.882, bem como ter, em
2015, após embargos de declaração opostos pelo contribuinte, convertido o julgamento em
diligência nos termos da Resolução 1401-001.412. Mencionados julgados receberam as
seguintes ementas e decisões:
Acórdão (de recurso voluntário) 1401-000.882, de 7 de novembro de 2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO FEITA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. VALIDADE.
As intimações realizadas, no curso da fiscalização, assinadas por pessoas
presentes no endereço da empresa são válidas, ainda que não comprovado o
vínculo empregatício com as mesmas. Na hipótese, a pessoa que assinou pela
empresa foi por ela reconhecida como sua preposta, não havendo razões para
se postular a nulidade das intimações.
PRESUNÇÃO DE RECEITA. FICÇÃO LEGAL. ATIVIDADE DE
INTERMEDIAÇÃO PROVA.
Segundo o art. 42 da lei no 9.430/96 presume-se receita da contribuinte os
valores entrantes nas contas correntes que não forem devidamente identificados
como sendo de terceiros. Se a contribuinte alega que os valores que transitaram
por sua conta corrente pertence a terceiros, deve comprovar referida situação
por meio de uma escrituração contábil escorreita, demonstrando, por meio de
contratos e transações financeiras coincidentes em datas e valores, a
regularidade das transações realizadas.
MULTA QUALIFICADA
A multa qualificada deve ser aplicada quando constatada a ocorrência de dolo
ou fraude, devendo a autuação especificamente apontar quais fatos
caracterizam o pressuposto necessário à aplicação da dobra da multa punitiva.
Se a aplicação da multa qualificada vem desacompanhada da descrição de fato
típico, a mesma deve ser afastada.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

MULTA AGRAVADA.
Aplica-se a multa agravada, mediante o aumento de metade da multa de ofício
aplicada, ao contribuinte que deixa de atender sucessivas intimações da
Autoridade Fiscalizadora, ignorando por completo a fiscalização a que está
sendo submetido
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, apenas para
desqualificar a multa de ofício, mantendo o agravamento da multa.
Resolução 1401-001.412, de 24 de março de 2015:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, CONHECER dos
embargos em relação à decadência e ao critério da forma de tributação, e pelo voto de
qualidade, ACOLHER em parte os embargos para lhes dar efeitos infringentes em
relação ao último ponto, para então converter o Julgamento em diligência no que diz
respeito a verificação de custos/despesas adicionais, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. Vencidos os Conselheiros Alexandre Antonio Alkmim
Teixeira (Relator), Maurício Pereira Faro e Karem Jureidini Dias que davam efeitos
infringentes aos embargos em maior extensão, para cancelar os autos de infração.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Luiz Gomes de Mattos.
Observo que a Fazenda Nacional apresentou recurso especial em face do acórdão
de recurso voluntário 1401-000.882, pretendendo discutir a qualificação da multa, no entanto o
apelo não teve seguimento, nos termos de despacho conformado por Presidente da CSRF
(respectivamente, fls. 1.170-1.173 e 1.174).
Em seu recurso especial, o sujeito passivo alega as seguintes divergências,
pedindo ao final o quanto segue:
(...)
27. Como 1a divergência, apresenta-se o Acórdão 1202-001.065 (doc. 01), com os
trechos em que avultam a divergência, portanto pertinentes à discussão deste Recurso
Especial, que versa sobre a necessidade de uma autuação ser feita via arbitramento,
quando o valor tido como omitido, notadamente em conta bancária, for muito maior que
a receita declarada, o que prova que a contabilidade é imprestável, sendo caso para
autuação por arbitramento: (...)
(...)
32. Igualmente o Acórdão recorrido está em contrariedade com a 2a divergência, o
Acórdão 1201-000.898 (doc. 02), que aponta que, quando os custos e despesas são
mínimos após considerar altos valores como omitidos, isso deixa comprometida a
contabilização de um contribuinte, devendo o fisco continuar a autuação sob a forma de
arbitramento: (...)
(...)
69. Por todo exposto, a Contribuinte, esperando que esta Colenda CSRF esteja atenta à
moralidade e à legalidade dos processos administrativos federais, como sempre esteve,
vem requerer:
a. que seja conhecido este Recurso Especial, em virtude da presença dos seus
pressupostos de admissibilidade;
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

b. e, adentrando o mérito, que seja provido este Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, considerando todos os pontos e questionamentos apresentados neste
recurso, cancelando assim a autuação, para todos os tributos.
O recurso especial do contribuinte foi admitido nos seguintes termos (trecho do
despacho de admissibilidade de fls. 1.739-1.741):
“Erro no enquadramento legal e apuração da base de cálculo do tributo”
Decisão recorrida:
LUCRO REAL X LUCRO ARBITRADO. APLICAÇÃO DE UM INSTITUTO EM
DETRIMENTO DE OUTRO.
Observados os limites estabelecidos em lei, a forma de tributação do IRPJ é faculdade
da empresa, a qual, em regra, opta pela forma de apuração que melhor lhe aprouver.
Assim, empresas optantes pelo lucro real devem ser tributadas como tal, a não ser que
a fiscalização desqualifique tal forma de tributação por enxergar (e comprovar)
presentes algumas das hipóteses elencadas no art. 530 do RIR/99, para servir-se da
medida extrema do arbitramento do lucro, hipótese não constatada no caso concreto.
[...].
Contrariando o argumento ofertado pela outrora recorrente, friso que não há nada na
legislação que determine a apuração pelo lucro arbitrado quando o lucro real
apresentar margem de lucratividade maior que a margem exercida no mercado, ou
maior que a base de presunção para o arbitramento. Caso fosse assim, estaria aqui a
inovar legislativamente sobre algo que somente existe no campo das alegações.
Acórdão paradigma no 1202-001.065, de 2013:
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS
REGISTROS CONTÁBEIS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE DE
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente se verifica
que ela não reflete a realidade das operações comerciais e bancárias realizadas pela
empresa.
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro será
arbitrado, nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal, mas sim
comando impositivo quanto à forma de tributação. Verificado que a contabilidade não
registra a maior parte das transações realizadas pela empresa, impõe-se o
arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, bem como a apuração
do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo.
Acórdão paradigma no 1201-000.898, de 2013:
LUCRO ARBITRADO.
Se o valor dos custos e despesas registrados na contabilidade é insignificante quando
comparado ao valor da omissão de receita apurada pela fiscalização, é de se
reconhecer que a escrituração da pessoa jurídica é imprestável à determinação do
lucro real, sendo, nesse caso, obrigatório o arbitramento do lucro.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

Enquanto a decisão recorrida entendeu que não há nada na legislação que determine a
apuração pelo lucro arbitrado quando o lucro real apresentar margem de lucratividade
maior que a margem exercida no mercado, ou maior que a base de presunção para o
arbitramento, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1202-001.065, de
2013, e 1201-000.898, de 2013) decidiram, de modo diametralmente oposto, que,
verificado que a contabilidade não registra a maior parte das transações realizadas
pela empresa, impõe-se o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL (primeiro acórdão paradigma) e que, se o valor dos custos e despesas
registrados na contabilidade é insignificante quando comparado ao valor da omissão
de receita apurada pela fiscalização, é de se reconhecer que a escrituração da pessoa
jurídica é imprestável à determinação do lucro real, sendo, nesse caso, obrigatório o
arbitramento do lucro (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
O voto vencedor do acórdão recorrido manteve a autuação, baseada em
presunção de receitas referente a depósitos bancários de origem não comprovada e efetuada no
regime escolhido pela pessoa jurídica, o lucro real, tendo divergido da proposta do Relator, que
foi de manutenção da autuação, porém com conversão do regime, do lucro real para o lucro
arbitrado. Foi dado provimento parcial ao recurso eis que aceitou-se o cômputo dos custos e
despesas comprovados após diligência fiscal. Assim a conclusão do voto vencedor do acórdão
recorrido:
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
no que se refere ao pedido de aplicação do lucro arbitrado, devendo ser mantido o
lançamento fiscal, para o IRPJ e CSLL, com base no lucro real e, consequentemente as
contribuição para o Pis e a Cofins pelo regime não cumulativo , cabendo o
aproveitamento dos custos e despesas, para a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme o resultado da diligência fiscal, repisando que, em relação aos demais
aspectos, a decisão se deu conforme o voto do I. Relator.
Os fundamentos utilizados pelo voto vencedor iniciam por observar que a norma
do artigo 530 do RIR/99, mais precisamente, a definição contida do inciso II ( “... escrituração a
que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável.”), é “um conceito muito vago, não presente de forma
aclarada na lei”, e então propõe que “devemos nós mesmos seguir nossas próprias convicções
quanto à interpretação do texto, sem, no entanto, nos esquecer do propósito do legislador em
estabelecer tal norma de exceção.”
O voto parte da premissa de que o arbitramento é “norma de exceção”, afirmando
textualmente que “o lucro arbitrado é medida derradeira, que só deve ser utilizada quando não
há como se apurar a base de cálculo do IRPJ pela configuração escolhida pela empresa.”
O voto afirma, ainda, que “não há nada na legislação que determine a apuração
pelo lucro arbitrado quando o lucro real apresentar margem de lucratividade maior que a
margem exercida no mercado, ou maior que a base de presunção para o arbitramento”.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

A situação analisada é de uma empresa que pleiteia ter os tributos lançados no
regime do lucro arbitrado, mas é capaz inclusive de comprovar documentalmente alguns custos e
despesas, o que leva o voto vencedor a afirmar que é “nítido o contrassenso” eis que “a empresa
pugna pelo arbitramento, mas demonstra que tem todo o controle de apuração do lucro real em
boa guarda.”
Considerando esse racional do acórdão recorrido, é de se concluir que a
divergência jurisprudencial restará demonstrada caso se tenha indicado decisões que tenham
decidido pelo cancelamento da autuação, ou pela alteração da base de cálculo dos tributos
lançados para o lucro arbitrado, em circunstâncias fáticas semelhantes, quais sejam: lançamento
efetuado com base em presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de origem não
comprovada (artigo 42 da Lei 9.430/1996), efetuado no regime escolhido pela pessoa jurídica (o
lucro real), em que o sujeito passivo, não obstante disponha da documentação referente aos seus
custos e despesas, alegue que o lançamento deveria ter sido feito no regime do lucro arbitrado
em virtude da desproporção entre os valores considerados como base na autuação e o volume de
receitas e/ou de custos.
No caso do acórdão paradigma 1202-001.065, este tratou de lançamento
efetuado contra empresa que originalmente adotou o regime de lucro real trimestral, e baseado
em omissão de receitas apurada com base em vendas não escrituradas, verificadas após a análise
de documentos apreendidos no contexto de operação do Ministério Público Federal e
circularizados pela autoridade autuante com clientes da empresa. Omissão direta, portanto, e não
baseada em presunção legal.
Foi nesse contexto que o voto afirmou que “Não é regular a contabilidade que
deixa de registrar volume tão expressivo das vendas realizadas.”
Essa circunstância já seria suficiente para afirmar que o paradigma decidiu acerca
de aspectos fáticos essencialmente diversos dos analisados nos presentes autos, mas vale
destacar, ainda, que o próprio voto faz uma diferenciação entre o caso ali analisado e outros em
que o argumento pelo arbitramento do lucro é utilizado pelo contribuinte como instrumento de
defesa. Neste sentido comenta sobre o acórdão 101-74.262, de 14 de abril de 1983, observando:
Naqueles autos, além de haver prova pré-constituída da manutenção de escrituração
comercial e fiscal a validar a tributação com base no lucro real, a contribuinte opôs
dúvidas sobre a veracidade de sua escrituração simplesmente para obter o
restabelecimento do lançamento original com base no lucro arbitrado, por lhe ser, afinal,
mais favorável. Flagrante a manipulação pretendida dos dispositivos legais em favor de
seus próprios interesses.
No presente caso, reitero que a manutenção da exigência de omissão de receitas, no
âmbito da tributação do lucro real, implicaria a deturpação da base de cálculo do tributo,
na medida em que se estaria tributando diretamente o valor da receita omitida, sem a
consideração dos custos e despesas correspondentes, também não regularmente
escriturados e declarados.
Portanto, em face da legislação em vigor, provada a imprestabilidade da escrituração
para apuração do lucro real, a imputação de omissão de receitas somente se sustentaria
sob as regras do lucro arbitrado, devendo ser canceladas as exigências por ter sido
indevidamente mantida a opção da contribuinte pelo lucro real.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

Assim, resta claro que a aplicação do racional do acórdão 1202-001.065 ao caso
dos autos não é capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
não estando presente a necessária similitude fática que permitiria o conhecimento do recurso
especial.
Quanto ao acórdão paradigma 1201-000.898, este tratou de lançamento baseado
em presunção de omissão de receitas apuradas com base em depósitos bancários, e efetuado com
base no lucro real anual para o ano de 2002, sem considerar qualquer custo ou despesa. O
voto menciona decisão da DRJ, que já tinha concluído pelo cancelamento da autuação
observando que “a fiscalização e a própria contribuinte reconheceram a inexistência de
escrituração regular, especialmente dos livros Diário e Caixa”, “as DIPJ entregues pela
contribuinte apresentam valores zerados de receita e/ou custos/despesas”, tendo a DRJ
concluído, em trecho transcrito no voto do acórdão 1201-000.898:
Por tal razão, cancela-se a exigência do IRPJ feita conforme o lucro real anual, no ano-
calendário 2002, pois, à medida que o lançamento assim formalizado não considera
qualquer custo e/ou despesa, tem-se configurada a tributação da receita, e não do
resultado da pessoa jurídica (lucro), fato o qual não encontra guarida nas disposições do
art. 44 do CTN, base legal do art. 219 do RIR/99:
Foi nesse contexto específico que, para o ano-calendário de 2002, o paradigma em
questão afirmou, logo após transcrever o voto da DRJ:
Correta a conclusão da DRJ. De fato, conforme há muito vem decidindo este Conselho,
é vedada realização do lançamento com base no lucro real quando o montante dos
custos e das despesas registradas for insignificante quando comparado ao total da
omissão de receitas apurada. Nessa hipótese é obrigatório que o lançamento do imposto
e da contribuição seja feito com base no lucro arbitrado, haja vista que a escrita da
contribuinte revela-se imprestável à apuração do lucro real (art. 530, II, “b”, do RIR/99).
Não se pode dissociar tal afirmação do contexto em que foi realizada,
pretendendo-se concluir que o julgado teria o alcance de reformar todo e qualquer lançamento
efetuado com base no lucro real quando o montante dos custos e das despesas registradas for
insignificante quando comparado ao total da omissão de receitas apurada.
Embora essa frase exista literalmente no voto, o caso que estava sendo julgado
por aquela Turma era o de uma empresa que foi autuada no regime do lucro real sem a
consideração de quaisquer despesas e com afirmação tanto da fiscalização quanto do sujeito
passivo acerca da escrituração irregular e apresentação e declarações fiscais também zeradas.
A interpretação de uma decisão constante de um acórdão deve ser feita no
contexto do caso em que foi proferido, extraindo-se a decisão da combinação entre o contexto
fático tratado e os fundamentos do voto, evitando assim o tratamento de afirmações isoladas de
um voto como sendo a decisão da Turma, isto é, o acórdão. O acórdão é uma decisão conjunta, e
o voto declara os fundamentos de tal decisão, considerando o contexto analisado.
Nesse ponto, a Conselheira Edeli Pereira Bessa brilhantemente observa que “o
dissídio jurisprudencial não se estabelece entre argumentos das decisões comparadas, mas sim
entre as decisões dos diferentes Colegiados do CARF.” E completa: “Esta Conselheira tem
dirigido seu entendimento em afirmar a existência de dissídios jurisprudenciais a partir da
análise de decisão de diferentes Colegiados do CARF, e não necessariamente dos votos
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.310 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001308/2010-81

condutores dos julgados comparados. Assim, se os casos comparados apresentam
dessemelhanças fáticas que poderiam afetar a decisão da matéria, não basta a constatação de
que algum aspecto do voto condutor do paradigma, isoladamente, reformaria o entendimento
expresso no acórdão recorrido. A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma é aferida a
partir do contexto fático analisado em conjunto com os fundamentos do voto condutor do
julgado.” (Declaração de voto ao acórdão 9101-006.093, julgado em 10 de maio de 2022, grifos
do original).
Assim, compreendo que o acórdão 1201-000.898 também não serve de paradigma
para o caso dos autos.
Rejeitados os paradigmas, conclui-se que a Recorrente não logrou êxito em
comprovar o alegado dissenso jurisprudencial.

Conclusão
Ate o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1779
DF CARF MF
Original